Tribunal: TJDFT
Processo: 0701846-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. A decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. O afastamento de qualificadora na decisão de pronúncia somente é possível quando ela for manifestamente improcedente ou não estiver em consonância com os elementos dos autos. Presentes indícios de que o delito foi cometido em razão de a vítima ter jogado uma pedra no vidro do carro do acusado, a qualificadora atinente ao motivo fútil não se revela manifestamente improcedente ou, ainda, divorciada do contexto fático-probatório, razão pela qual deve ser mantida para apreciação pelo Tribunal do Júri.